Tribunal: TJMT
Processo: 1021787-22.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021787-22.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TACIANE FABIANI - CPF: 064.689.499-47 (ADVOGADO), FRANCISCO LUAN COSTA DE OLIVEIRA - CPF: 018.967.121-18 (EMBARGADO), JOEL QUINTELLA - CPF: 514.025.641-04 (EMBARGANTE), JOEL QUINTELLA - CPF: 514.025.641-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO COM PEDIDO DE LIMINAR – DECISÃO QUE DETERMINA DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS – JUNTADA SEM JUSTIFICATIVA E AO ARREPIO DOS ARTS. 434 E 435 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO –
OMISSÃO CONHECIDA E SANADA –
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Houve omissão no julgado ao não ser apreciada tese aviada nas contrarrazões da parte embargante agravada.

Ausente manifesta conduta processualmente maliciosa praticada pela parte agravante embargada, a qual, diante de decisão que lhe foi desfavorável, valeu-se do recurso adequado almejando a reforma em aparente exercício regular de direito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1021787-22.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: JOEL QUINTELLA

EMBARGADO:
FRANCISCO LUAN COSTA DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interpostos por
JOEL QUINTELLA
contra acórdão desta Câmara que, a unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento contra ele interposto e manteve a decisão recorrida.

Em suma, a parte embargante alega omissão no julgado no que atine ao pedido de condenação da parte agravante/embargada em litigância por má-fé, pleito que teria aviado nas contrarrazões que não teria sido apreciado.

Pede
“seja conhecido e ao final provido o presente Embargos Aclaratórios, suprimindo a omissão presente no r. Acórdão Embargado, para condenar o Embargado/Agravante em litigância de má-fé no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico ou do valor atualizado da causa”
.

Intimada, a parte embargada deixou de apresentar contrarrazões, conforme certificado no Id. 165315447.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegado vício no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO COM PEDIDO DE LIMINAR – DECISÃO QUE DETERMINA DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS – JUNTADA SEM JUSTIFICATIVA E AO ARREPIO DOS ARTS. 434 E 435 DO CPC –
RECURSO DESPROVIDO
.

O devido processo legal, garantia constitucional que é (art. 5°, LIV da CRFB/88), impõe a estrita observância aos ditames legais, dentre os quais os que preconizam quanto ao momento e forma de produção de provas documentais (arts. 434 e 435 do CPC).

A juntada extemporânea de documentos foi rechaçada pelo juízo a quo, o qual, de forma escorreita, determinou o desentranhamento dos documentos apresentados, os quais são anteriores a data da propositura da ação e foram juntados aos autos após mais de 1 (um) ano do ingresso da ação, sem qualquer determinação ou justificativa plausível.

A recorrente foi intimada para manifestar acerca dos embargos de declaração que antecederam e foram sopesados na decisão recorrida.”

A parte embargante alega, em suma, omissão no julgado no que atine ao pedido de condenação da parte agravante/embargada em litigância por má-fé, pleito que teria aviado nas contrarrazões que não teria sido apreciado.

Pede
“seja conhecido e ao final provido o presente Embargos Aclaratórios, suprimindo a omissão presente no r. Acórdão Embargado, para condenar o Embargado/Agravante em litigância de má-fé no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico ou do valor atualizado da causa”
.

De fato, analisando o teor do acórdão recorrido, infere-se que houve omissão ao não ser apreciada tese aviada nas contrarrazões da parte embargante/agravada.

Não obstante, analisando o teor da insurgência recursal, constata-se ausente manifesta conduta processualmente maliciosa praticada pela parte agravante/embargada, a qual, diante de decisão que lhe foi desfavorável, valeu-se do recurso adequado almejando a reforma em aparente exercício regular de direito.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração na omissão apontada, no entanto,
REJEITO
a pretensão de imposição de multa por litigância de má-fé contra a parte embargante agravada.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023